Tribunal: TCU
Processo: 027.616/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades no certame destinado à contratação de empresa de engenharia para a construção de escola com doze salas de aula do Projeto Padrão FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Andréa de Oliveira Lima Eireli em virtude de indícios de irregularidades na Concorrência Pública 1/2020, promovida pela Prefeitura Municipal de Ipirá-BA, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obras de engenharia na construção de escola com 12 (doze) salas de aula do Projeto Padrão FNDE (1086986) pactuado pelo termo/convênio 20184447/2018, com valor estimado de R$ 3.900.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o § 1o do art. 113 da Lei 8.666/93 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar, haja vista haver pedido análogo nos autos do TC Processo 027.117/2020-0 , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Prefeitura Municipal de Ipirá/BA, à Qualy Engenharia Ltda. (CNPJ 05.903.304/0001-82) e à representante, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no portal eletrônico do TCU; e 9.4. apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 027.117/2020-0 , com fundamento no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014.